Tribunal: TJSP
Processo: 1110113-61.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Rejeição de embargos monitórios - Internação do embargante que escolheu para tanto hospital particular, comprometendo-se ao pagamento pelos serviços prestados – Ausência de qualquer impugnação à qualidade desses serviços ou aos valores cobrados – Pleito do embargante para julgamento da lide no estado em que se encontrava, não se interessando em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Rejeição de embargos monitórios - Internação do embargante que escolheu para tanto hospital particular, comprometendo-se ao pagamento pelos serviços prestados – Ausência de qualquer impugnação à qualidade desses serviços ou aos valores cobrados – Pleito do embargante para julgamento da lide no estado em que se encontrava, não se interessando em produzir prova sobre o alegado estado de perigo – Fato constitutivo do direito da autora demonstrado – Sentença mantida – Recurso improvido.